Tribunal: STF
Processo: RE 80912
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-16
Data de publicação: 1975-10-16

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A FUNDAÇÃO IBGE. SENDO RECLAMANTE SERVIDOR ADMITIDO, NA EXTINTA AUTARQUIA, SOB O REGIME DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, COMPETENTE PARA JULGÁ-LA É A JUSTIÇA DO TRABALHO (RE 80.381, DE 15.8.75). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.